Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, inclusive a confissão do apelante, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Evidenciada a comunhão de esforços de dois agentes para o cometimento do crime de furto, mantém-se o reconhecimento qualificadora disposta no inciso IV do § 4o do art. 155 do CP.
3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
4. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu deve ser avaliada ao estabelecer o valor do dia-multa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.